Tribunal: TJES
Processo: 5002104-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002104-72.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O:

TIAGO EVALD CARDOSO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
F AZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS. FASE SINCRÉTICA INAUGURADA NO PERCENTUAL MÍNIMO. NATUREZA DA DEMANDA. PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE E VIDA.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE..
INAPLICABILIDADE DO CPC ARTS.85, §7º,
90, CAPUT E SEU §4º.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO.

1.
Ocorrida a condenação, mas não a quantificação dos honorários de sucumbência na sentença, é cabível a sua discussão na impugnação à fase sincrética quando ela é inaugurada pelo credor ainda que para ex
igir
o percentual mínimo previsto no art.85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Porquanto de inestimável proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados na forma do art.85, §8º do Código de Processo Civil n
as
demanda
s cuja pretensão é a condenação dos entes públicos a providenciar consultas, tratamentos,
custeio de cirurgia,
assim
como fornecimento de
medicamentos.

Precedentes do STJ.

3. Ponderados os critérios do art.85, §2º, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer o excesso de execução, com a redução dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

4.
São
inaplicáve
is
os redutores do CPC,
art.90, caput e seu §4º,
ainda que verificada a resistência da Fazenda Pública apenas quanto a condições da ação e pressupostos processuais.

5. Considerando o valor inicial excutido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é caso de submissão do crédito a expedição de RPV, a afastar a incidência do art.85,§7º do Código de Processo Civil,
mormente porque impugnado o cumprimento de sentença.

6. Recurso parcialmente provido. Impugnação procedente em parte. Excesso de execução reconhecido. Honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002104-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TIAGO EVALD CARDOSO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002104-72.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O:

TIAGO EVALD CARDOSO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS. FASE SINCRÉTICA INAUGURADA NO PERCENTUAL MÍNIMO. NATUREZA DA DEMANDA. PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE E VIDA.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
INAPLICABILIDADE DO CPC ARTS.85, §7º,
90, CAPUT E SEU §4º.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO.

1.
Ocorrida a condenação, mas não a quantificação dos honorários de sucumbência na sentença, é cabível a sua discussão na impugnação à fase sincrética quando ela é inaugurada pelo credor ainda que para ex
igir
o percentual mínimo previsto no art.85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Porquanto de inestimável proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados na forma do art.85, §8º do Código de Processo Civil n
as
demanda
s cuja pretensão é a condenação dos entes públicos a providenciar consultas, tratamentos,
custeio de cirurgia,
assim
como fornecimento de
medicamentos.

Precedentes do STJ.

3. Ponderados os critérios do art.85, §2º, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer o excesso de execução, com a redução dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

4.
São
inaplicáve
is
os redutores do CPC,
art.90, caput e seu §4º,
ainda que verificada a resistência da Fazenda Pública apenas quanto a condições da ação e pressupostos processuais.

5. Considerando o valor inicial excutido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é caso de submissão do crédito a expedição de RPV, a afastar a incidência do art.85,§7º do Código de Processo Civil,
mormente porque impugnado o cumprimento de sentença pelo Estado.

6. Recurso parcialmente provido. Impugnação procedente em parte. Excesso de execução reconhecido. Honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002104-75.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O:

TIAGO EVALD CARDOSO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

eis que
irresignad
o
com a decisão proferida pelo
MM. Juiz da
Vara Única de Alfredo Chaves
, que
rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença oposta em face de
TIAGO EVALD CARDOSO
,
arbitrando honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Eminentes pares. A decisão recorrida é egressa de impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública em face de execução de honorários advocatícios, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Registro, por relevante, que não se trata de pretensão de redução de honorários advocatícios arbitrados em razão de rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de omissão quanto ao percentual ou valor arbitrado na própria sentença.

Assim, o ora agravado iniciou a fase sincrética pelo valor mínimo estabelecido no art.85, §3º, do Código de Processo Civil, o que foi avalizado pelo togado primevo na decisão recorrida, autorizando, destarte, a irresignação através deste recurso.

F
eito o esclarecimento, passo a análise dos fundamentos recursais.

Nas suas razões (Id nº 4418951),
em apertada síntese,
aduz
iu

o agravante
que a decisão proferida fixando honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor total da execução

perfaz um valor exorbitante, diante da ausência de impugnação do Estado, e ainda, poderá vir a contrariar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário interposto e já admitido em face do TEMA 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

E
ntendo que o recurso comporta provimento,
contudo, por fundamento diverso.

Verifica-se que no processo de conhecimento objetivou a mandante do agravado a condenação do Estado do Espírito Santo a
providenciar

consulta com pneumologista, bem como transporte em UTI móvel, e demais tratamentos necessários ao seu quadro clínico,
fixando, com efeito, o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse cenário, a despeito do Tema 1.076, definiu o Superior Tribunal de Justiça que
incide a previsão do art.85, §8º do Código de Processo Civil
nas
demanda
s cuja pretensão é a condenação dos entes públicos a providenciar consultas, tratamentos,
custeio de cirurgia,
assim
como fornecimento de
medicamentos
,
porquanto todas versamo sobre a proteção direito constitucional à vida e saúde, de inestimável proveito econômico.

A
propósito, o entendimento da
s turmas que integram a
Primeira Seção :

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
2. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - DJe 31/5/2022), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
3. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A obrigação de fazer imposta ao Estado, relativa a fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE VISA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. ART. 85, § 8o., DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. 1
. Conforme recente orientação jurisprudencial deste STJ, a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
2. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO provido, para reconhecer a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por critérios de equidade, conforme o teor do art. 85, § 8o., do CPC/2015. (AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
. III - As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Observe-se que os julgados acima são todos posteriores a fixação do Tema 1.076 – julgado em 16.03.2022-, motivo pelo qual foi ele considerado para aplicação da regra de equidade.

Destarte
,
definida a aplicação do critério de equidade,
passo a ponderação prevista nos incisos do art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

O
grau de zelo profissional do advogado foi adequado,
até porque limitou-se em juízo a petição inicial, que embora sucinta, abrangeu com eficiência o tema proposto e a pretensão de sua mandante.

O mandatário presta seus serviços nesta capital, ao passo que a demanda tramitou na comarca de Alfredo Chaves,

A causa é de
baixa complexidade,
uma vez que se trata de
fornecimento de consulta e tratamento
médico pelo
s entes públicos, concreção direito constitucional à vida e a saúde,
temas recorrentes e bem sedimentados na jurisprudência dos Tribunais.

O
trabalho judicial do causídico antes da sentença, com exposto acima, limitou-se a petição inicial
contudo com diligência extraordinária desenvolvida durante o plantão judicial.

Assim, entendo que o montante de R$ 2.
5
00,00 (dois mil
e quinhentos
reais) remunera condignamente o trabalho desempenhado.

Ademais,
ao contrário do que alega a agravante, não é caso
de aplicação do CPC, art.90, caput e seu §4º,
porquanto,
a despeito de sua não resistência ao mérito da demanda n
a fase de conhecimento,
através da petição de
Id nº 11453141

suscitou preliminar de ausência de interesse de agir,
bem como
impugnou o valor da causa.

Outrossim, não há pertinência temática em invocar o art.85, §7º do Código de Processo Civil, uma vez que, além de impugnado o cumprimento de sentença pel
o
Recorrente, os valores
inicialmente
executados – R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, não estão sujeitos ao regime dos Precatórios, mas sim
ao
de RPV.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. [...].
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte, haja vista serem devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV
.3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.012.137/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 85, § 1º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.461.383/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir ao montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os honorários advocatícios devidos ao agravado, julgando, assim , procedente em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na forma do art.85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre a redução obtida com o julgamento deste recurso
1
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
“[...]. o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015". [...].(AgInt no REsp n. 2.023.621/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.